Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702761-89.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL DE SANTANA LOPES, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BELLO APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BELLO, MANOEL DE SANTANA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes litigantes contra a r. sentença (id 52496332), integrada em ID 52496342, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar resolvido o contrato firmado entre as partes e condenar o réu, a restituir ao autor a quantia de R$ 188.000,00, atualizada pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. As partes requerem a homologação do Termo de Acordo firmado, consoante petitório (id 52600603) subscrito pelos litigantes e pela advogada do autor, juntado aos autos após a prolação da sentença (id 52496332) e interposição de recursos de apelação (ids 52496341 e 52496345). A d. Defensoria Pública, que defende os interesses do requerido apelante, se manifestou requerendo a homologação do acordo (ID 53672011). É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao relator homologar a autocomposição das partes. Com efeito, o art. 3o, §3o, do CPC preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive no curso do processo judicial. Na espécie, verifico que as partes formalizaram acordo, devidamente representadas por seus advogados, antes do julgamento da apelação. Por tais fundamentos, HOMOLOGO o acordo de id 52600603 firmado entre partes, e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 932, I, c/c 487, III, “b”, ambos do CPC, restando, pois, prejudicado o recurso de apelação. Encaminhem-se os autos à Secretaria para adoção das providências legais. P. I. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator